Tribunal: TJPA
Processo: 0812106-98.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812106-98.2024.8.14.0051

RECORRENTE: JARLISSON VASCONCELOS MIRANDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Jarlisson Vasconcelos Miranda, contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O recorrente pleiteia a exclusão das qualificadoras, sustentando ausência de provas suficientes do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios mínimos que justifiquem a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, com vistas à submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em homenagem à soberania do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, "d").

4. Os autos demonstram, por meio de laudos médicos, auto de apreensão e perícia em arma branca, a materialidade da tentativa de homicídio.

5. Os indícios de autoria decorrem de depoimentos da vítima e de testemunhas, especialmente policiais militares, que relataram ataque surpresa com facas por vários agentes, inclusive o recorrente, sem possibilidade de reação da vítima, caracterizando o recurso que dificultou a defesa do ofendido.

6. Os elementos probatórios indicam que a motivação do crime teria sido uma retaliação pelo corte de energia elétrica na residência de um dos elementos do grupo, o que justifica a qualificação do motivo fútil, dada a desproporcionalidade da reação.

7. Na fase de pronúncia, só se admite a exclusão das qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 413, §1º, e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 216511 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022.

STJ, AgRg no AREsp 2119196/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.

STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

JARLISSON VASCONCELOS MIRANDA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática dos
crimes de

tentativa de homicídio qualificado
,
capitulado no

art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do CPB,
e
corrupção de menores
,
previsto no

art. 244-B do ECA
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito,
com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB
, objetivando a reforma da referida decisão de pronúncia, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões, o recorrente aduziu que as qualificadoras do §2º, incisos II e IV do art. 121 do CPB não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos. Assim, o réu pugnou pela exclusão das referidas qualificadoras, a fim de que seja julgado por homicídio simples.
Ao final, postulou pelo
provimento do recurso.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva

também

opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 16/04/2020, por volta das 11h:40min, após receber informações via NIOP acerca de uma tentativa de homicídio, na Av. Castelo Branco esquina com a Rua da Índia, bairro Santana, nesta cidade, foi autuado em flagrante delito o denunciado ANDRESSON FELIPE REIS TRAVASSO, vulgo "CAVEIRA" como incurso nos crimes previstos nos art. 121, § 2°, Il e IV, c/c art. 14, Il, e art. 288 caput, todos do CPB e art. 244-B da Lei 8.069/90, não tendo consumado o crime de tentativa de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conforme consta nos autos, uma guarnição policial, após receber informações via NIOP acerca de uma tentativa de homicídio, diligenciou até o local ao norte especificado, ocasião em que constataram a veracidade das informações recebidas ao passo que a vítima CLEUDSON DOS SANTOS ali estava com ferimento ocasionado por arma branca tipo faca, sendo atendida pelo SAMU. Segundo investigado, populares indicaram que o denunciado ANDRESSON, vulgo "CAVEIRA" e JARLISSON, vulgo "CORONEL" em concurso com os adolescentes ALEX LUIS, vulgo "LORINHO", ARIEL AUGUSTO, vulgo "CABECINHA" e MARCOS, vulgo "CAFETÃO," agindo em unidade de desígnios, tentaram contra a vida da vítima com golpes de faca, tendo na dinâmica dos fatos ANDRESSON distraído a vítima para posteriormente JARLISSON, ALEX e MARCOS tentarem contra a vida de CLEUDSON, os quais não consumaram o ato por circunstancias alheias a vontade dos agentes. De posse das informações acima, a guarnição diligenciou até a residência da Sra. ALIEXANDRA RAMOS DOS SANTOS, vulgo "LIA", local onde procedeu-se a prisão do denunciado ANDRESSON, juntamente com os menores ALEX LUIS e ARIEL AUGUSTO, bem como 01 (uma) faca com cabo branco conforme Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (fl. 23 do IPL). A autoria delitiva do crime de tentativa de homicídio restou comprovada por meio dos depoimentos testemunhais, confirmando que o denunciado ANDRESSON FELIPE, vulgo "CAVEIRA" associado à JARLISSON VASCONCELO, vulgo "CORONEL", além de ALEX LUIS, vulgo "LORINHO", ARIEL AUGUSTO, vulgo "CABECINHA" e MARCOS ANDREY, vulgo "CAFETÃO" tentaram contra a vida da vítima, ao passo que a materialidade encontra-se com base no Laudo Médico para Solicitação/ Autorização de Internação Hospitalar (fl. 36/37), além dos demais objetos descritos no Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (fl. 23 do IPL). No presente caso, a conduta descrita acima tem-se a presença das qualificadoras do MOTIVO FÚTIL, pois o inquérito policial denotou que a conduta se deu após uma discussão envolvendo o adolescente ARIEL AUGUSTO, que é irmão do denunciado

ANDRESSON, juntamente com a qualificadora do RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre que a vítima possuía meios de se defender das agressões. No mesmo contexto fático narrado acima, verifico que os denunciados praticaram o crime previsto no art. 244-B do ECA, eis que praticou com menores de 18 (dezoito) anos a tentativa de homicídio, sendo que tal crime tem caráter formal, encontrando autoria e materialidade nos mesmos elementos citados acima, quais sejam, depoimentos testemunhais e respectivos laudos. Por todo o exposto, o denunciado ANDRESSON FELIPE REIS TRAVASSO, vulgo "CAVEIRA" e JARLISSON VASCONCELO DE MIRANDA, vulgo "CORONEL", estão incursos nas sanções dos art. 121, § 2°, Il e IV, c/c art. 14, II, do CPB e art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c art. 70 (concurso formal) do CPB eis que mediante uma só ação praticaram dois crimes, requerendo o Órgão Ministerial que, após o recebimento e a autuação desta exordial, sejam os denunciados citados para responder à acusação, por escrito, no prazo legal, notificando-se as testemunhas abaixo arroladas para que compareçam em juízo em dia e hora a ser designado para audiência una, interrogando-se, em seguida, o acusado, para que seja ao final PRONUNCIADO e julgado pelos crimes acima pelo Conselho de Sentença, estabelecendo este juízo com fundamento no art. 387, IV do CPP o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração [...]” (SIC)

Após a instrução, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
JARLISSON VASCONCELOS MIRANDA
,

determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Nas razões recursais, a defesa suscita apenas a exclusão das qualificadoras, a fim de que o recorrente seja pronunciado por homicídio simples.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, bastam provas da
materialidade e indícios suficientes de autoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se a
presença de provas da materialidade delitiva
, consubstanciadas no
boletim médico de internação hospitalar
(fls. 93-109), o qual atestou a gravidade das lesões sofridas pela vítima, em decorrência dos golpes de arma branca. Há, ainda, auto de apreensão (fl. 79) e laudo de exame pericial (fl. 367) realizado nas facas utilizadas no crime.

Os
indícios de autoria
estão evidenciados nos depoimentos prestados na instrução criminal, especialmente nas declarações da vítima, que
narrou como se iniciaram as agressões e como foi surpreendida pelos meliantes, os quais a atacaram de surpresa, dificultando sua defesa
.
Acerca dos motivos,

o ofendido suspeita que o crime seria uma retaliação pelo

corte de energia elétrica na residência de um dos integrantes do bando
. Vejamos parte de suas declarações transcritas na decisão de pronúncia:

“CLEUDSON DOS SANTOS OLIVEIRA – vítima: aí quando ele desceu a pé de novo (inaudível) ele sacou uma arma e apontou, eu tava sentado na calçada e disse “tu é muito é palhaço e foi embora”, aí passou um tempo lá vem um na bicicleta eu acho que era o Ariel e disse assim “ô palhaço tu não vale cinquenta reais”, aí eu não entendi e ele veio, veio se aproximando, jogou a bicicleta e juntou umas pedras e olhou, assim, pro rumo de trás de mim, foi na hora que eu virei e só fiz aguentar [...] aí já vinha três, aí foi que um me deu um ‘pisão’ no ombro que era esse moreno Coronel, é um baixote. Aí eu segurei e foi na hora que deslocou meu braço, que deu uma luxação no meu ombro, aí eu não senti as facadas, foi na hora que eu corri, aí eu me lembro que era um magrinho que me deu mais uma que pegou a costela, eu não sabia dessa outra facada da costa, quando eu dobro o canto da Dom Frederico sentido Elinaldo, a perna travou e eu já fui caindo [...]
Perguntado se tem alguma informação sobre o porquê de terem feito isso contra sua vida, respondeu que: Quando eu fui pro centro cirúrgico, o meu irmão chegou e falou, o dono da casa que eles estavam em débito, não tinham pagado o talão, ele pediu pra um eletricista que mora lá no bairro cortar a energia, ele cortou do contador, o dono queria a casa e eles (acusados) não queriam entregar (...) o dono da casa mandou um eletricista cotar a energia lá no poste lá em cima, e eles pensaram que era eu
[...]” (SIC)

A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento das testemunhas. Com efeito, os policiais militares Daniel Lopes de Jesus e André Junior Santos de Sousa confirmaram que a motivação do crime teria sido um corte de energia elétrica. Vejamos parte dos depoimentos

transcritos na decisão:

DANIEL LOPES DE JESUS, Policial Militar: (...) Às perguntas do Ministério Público, respondeu que: Nós recebemos informações via Niop de que teria ocorrido uma tentativa de homicídio naquele local, nós nos deslocamos até o local e foi apurado as informações de que que teria acontecido uma discussão, e após isso, e aí esses indivíduos foram em uma residência e se armaram juntamente com os menores e o Andresson chamou o indivíduo conhecido como Coronel para atacar, bater ou matar a vítima, não sei qual foi configuração exata se foi diretamente para matar a vítima, aí quando nós chegamos no local a vítima estava sendo atendida pelo SAMU e foi feito o levantamento, pegamos um dos maiores e identificado os outros indivíduos envolvidos, só não foi achado naquele momento o indivíduo chamado Coronel, as facas um foi encontrada por populares a outra utilizada na casa onde nós pegamos o maior [...]
Perguntado se apuraram a motivação da confusão, respondeu: Tinha a ver com um corte de energia elétrica, não sei dizer os detalhes exatos da casa, quem morava na casa da energia que foi cortada, mas deu início por isso (...)”

(SIC)

ANDRÉ JÚNIOR SANTOS DE SOUSA, Policial Militar: Às perguntas do Ministério Público, respondeu que: Nós estávamos no quartel quando fomos acionados para apurar a ocorrência e de imediato nós diligenciamos até o local para apurar e entramos em contato com alguns populares e constatamos a situação. Diante disso, das informações, identificamos os possíveis envolvidos (...) com algumas imagens de vídeos, o que também nos ajudou a confirmar o que a população nos informava naquele momento e a identificar os indivíduos. Procuramos aí saber o endereço e fomos até o endereço, quando em uma residência foi encontrado o indivíduo que não me recordo como é o nome.
Perguntado se conseguiram identificar a motivação para o ocorrido, respondeu que: Segundo informações é que era uma briga decorrente de um corte de energia (...)”
(SIC)

Como se vê, na decisão foram apontadas provas que indicam a real motivação do crime, a saber:
a retaliação pelo corte de energia elétrica na residência de um dos elementos do grupo
. O fato de o juiz ter se referido ao “não pagamento de pedágio”, em um parágrafo isolado da pronúncia, representa simples erro material,
o qual não tem o condão de levar à exclusão da qualificadora, mormente quando as provas dos autos apontam claramente o real motivo do crime e a desproporcionalidade da conduta do recorrente.

Também se mostra inviável a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que as provas revelam que a vítima foi atacada de surpresa, desarmada e sem qualquer possibilidade de reação, circunstâncias essas que são mais do que suficientes para caracterizar a qualificadora do §2º, IV, do Art. 121 do CPB.

Sabe-se que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual o réu incorreu, após examinar as provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º, do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras diante de provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência abaixo:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022)”

Sendo assim, eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e sua autoria devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão expressa do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. O contrário implicaria em indevida supressão da competência constitucional atribuída ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DE SUA CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que, ao concluir pelo afastamento da referida qualificadora, o Tribunal de origem fez um juízo próprio de aspectos particulares e dos elementos de prova anotados na decisão de pronúncia, o que é vedado pelo texto constitucional. 3. Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2119196 RS 2022/0130605-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. [...]
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (AgRg no AREsp n . 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). 5. Na espécie, a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência.
Afora isso, o acolhimento da tese defensiva também demanda a análise das provas dos autos, o que não é permitido no âmbito do recurso especial. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)”

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 10/11/2025